Tribunal: TJBA
Processo: 8022206-85.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022206-85.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA.

INCIDÊNCIA DO ART. 7º DA LEI 4.792/88. REGÊNCIA DE CLASSE COMO DOCENTE DA 1º À 4º SÉRIE DO 1º GRAU. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO POR MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. EXERCÍCIO
DA REFERIDA FUNÇÃO
NA ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA OU DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO.
INOCORRÊNCIA
REQUISITO EVIDENCIADO NA FORMA DE CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO
QUE CONSIDERA OS ÚLTIMOS DOZE MESES
. INCIDÊNCIA DO ART. 132, §1º DA LEI DE Nº 6.677/1994.
REQUISITO ROBUSTECIDO PELA PREVISÃO DO
§1º DO ART. 38 LEI 11357/09.
APLICAÇÃO DO REQUISITO AINDA QUE EM ALGUNS MESES NÃO TENHA OCORRIDO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
DENEGAÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURANÇA
DENEGA
DA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8022206-85.2022.8.05.0000
impetrado por
LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
a
preliminar de inadequação da via eleita
e, no mérito,
DENEGAR

A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)